Tribunal: TJBA
Processo: 8001387-05.2021.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001387-05.2021.8.05.0052 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SALETE LEDA DA SILVA XAVIER BARROS Advogado(s): FLÁVIO DE SOUZA CORNÉLIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSUMIDOR FINAL DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA CONTESTAR TRIBUTAÇÃO INCIDENTE SOBRE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. O CONTRIBUINTE DE FATO NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 173). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001387-05.2021.8.05.0052, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.